Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712948-67.2024.8.07.0018 RECORRENTES: LUCAS CLEMENTINO DE CEIA, MARIA LUIZA DE FREITAS MAIA RECORRIDOS: FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO - FUNATEC, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. DIREITO ADMNISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO GABARITO DE QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA DA PROVA OBJETIVA. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485/STF. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação de questões objetivas de língua portuguesa do concurso para agente comunitário de saúde do Distrito Federal. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora argumenta que as questões impugnadas apresentam inconsistências técnicas que configurariam ilegalidade, justificando a intervenção judicial; (ii) a parte ré defende que não há ilegalidade nas questões do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o Poder Judiciário adentrar ao exame do conteúdo das questões impugnadas (n.o 7, 8 e 9 da prova do tipo A e de n.o 5, 6 e 10 da prova tipo B) para declarar a inexistência de gabarito correto e a consequente anulação das assertivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tema n.o 485/STF sinaliza que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 5. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, impondo ao particular o ônus de provar a ilegalidade do ato administrativo (CPC, art. 373, inc. I). 6. Os critérios de correção das provas de concursos públicos estão inseridos no campo da discricionariedade administrativa, o que exige análise subjetiva dos enunciados a fim de demonstrar o possível desacerto, em nítida substituição da banca examinadora, conduta vedada ao Poder Judiciário. 7. E a ausência de prova da ilegalidade no concurso público afasta o controle jurisdicional do conteúdo das citadas questões e do respectivo gabarito, sob pena de invasão ao próprio mérito do ato administrativo. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação conhecida. No mérito, desprovida. ________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 473, I Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485. TJDFT, Acórdão 1916076, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível; Acórdão 1943009, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 2o e 5o, caput e incisos II, XXXV e LXXIV, ambos da Constituição Federal, e 98 e 300, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que diversas questões do concurso público promovido para o cargo de Agente Comunitário de Saúde promovido pela FUNATEC foram mantidas com erro material evidente, ofendendo a legalidade e o edital do certame. Afirma que o acórdão afastou o controle de legalidade do Judiciário e ofendeu o princípio da isonomia. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial, elencando números de julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Em relação à indicada afronta 2o e 5o, caput e incisos II, XXXV e LXXIV, ambos da CF, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à indicada transgressão aos artigos 98 e 300, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente inviável o inconformismo, pois “É entendimento firme nesta Corte Superior que a mera transcrição de ementas e de excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.149.143/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025